Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010401-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (AGRAVADO), NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR - CPF: 495.428.181-49 (AGRAVADO), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (AGRAVADO), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (AGRAVADO), ANDRE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 025.102.581-09 (AGRAVADO), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (AGRAVADO), DENIZ SILVA VALLE - CPF: 523.301.681-87 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 568.039.311-53 (AGRAVADO), MARIOWILLIAN RIBEIRO FUJINAKA - CPF: 710.962.991-00 (AGRAVADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (AGRAVADO), EFIGENIO PINTO DA CRUZ - CPF: 275.109.721-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO POR IRDR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento e determinou o sobrestamento do julgamento de mérito até a definição de incidente de resolução de demandas repetitivas sobre o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de requisição de pagamento em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se há contradição entre o indeferimento do efeito suspensivo e o sobrestamento do julgamento de mérito do agravo de instrumento em razão de IRDR; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para suspender os efeitos da decisão agravada.

III. Razões de decidir:

3. O sobrestamento do julgamento de mérito do agravo de instrumento e o indeferimento do efeito suspensivo são providências distintas e compatíveis.

4. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

5. A ausência de demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso, somada à inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em grau apto a justificar a medida excepcional, evidencia o não preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

6. O sobrestamento do agravo de instrumento em razão da afetação do IRDR no 15 opera exclusivamente no plano recursal, circunscrevendo-se à questão processual sobre a adequação do recurso cabível. Pretender estender seus efeitos aos atos executórios em curso na origem configura interpretação extensiva que extravasa os limites objetivos da afetação temática, em descompasso com o artigo 982 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O sobrestamento decorrente da afetação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas opera exclusivamente no plano recursal, não se estendendo, de forma automática, aos atos executórios em curso na origem, salvo quando presentes os requisitos legais que autorizem a suspensão da marcha executiva."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.5.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática (Id. 352805352) proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT).

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
seria contraditório ao indeferir o pedido de efeito suspensivo e, simultaneamente, determinar o sobrestamento do julgamento de mérito do agravo de instrumento em razão do IRDR referente ao Tema n. 15/TJMT. Afirma que o sobrestamento do recurso não suspende automaticamente os efeitos da decisão agravada, de modo que o cumprimento individual de sentença poderia prosseguir na origem, inclusive com atualização dos cálculos e expedição de requisição de pagamento, o que configuraria risco de grave lesão ao erário. Sustenta, ainda, que a sentença coletiva exigiria prévia liquidação e que haveria decisão posterior deste e. Tribunal reconhecendo essa necessidade, a qual deveria prevalecer sobre pronunciamento anterior em sentido diverso.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem até o julgamento definitivo da controvérsia.

Não há contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática (Id. 352805352) proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT).

Conta dos autos que o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão (Id. 203497574) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0016836-49.2017.8.11.0041, ajuizado por ALEXANDRE CORRÊA MENDES e OUTROS, dentre outras providências, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de requisição de pagamento.

Na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do feito, restou devidamente consignado:

“[...]
Infere-se dos autos que a parte agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, com a expedição da requisição de pagamento.

Em que pese as razões expendidas no recurso, não se vislumbra, em juízo preliminar, a probabilidade do direito, porquanto a discussão atinente à necessidade, ou não, de prévia liquidação no cumprimento individual já foi anteriormente submetida ao crivo jurisdicional nestes autos (Id. 53992642 – fls. 34/35), tendo sido afastada, em agravo de instrumento anterior (autos de n. 1004838-25.2019.8.11.0000), a tese de indispensabilidade de apuração do percentual devido, ao fundamento de que o índice de 11,98% fixado na sentença coletiva ostentaria força vinculante no caso concreto.

Nessa perspectiva, ainda que sobrevenha, no âmbito do cumprimento coletivo, interpretação diversa acerca do alcance do título judicial, não se evidencia, em análise preliminar, a plausibilidade jurídica bastante para autorizar, desde logo, a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, sobretudo quando a tese recursal, tal como deduzida, tangencia matéria já estabilizada no iter procedimental do cumprimento individual.

De igual modo, não se verifica, neste momento, a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em grau suficiente a justificar a medida excepcional postulada. Embora se alegue a possibilidade de expedição de requisitório com base em cálculos reputados incorretos, tem-se que a simples marcha processual do cumprimento de sentença, por si só, não autoriza o deferimento automático da tutela recursal, mormente quando ausente, em exame preliminar, demonstração robusta da elevada probabilidade de êxito do agravo.

Assim, à míngua da presença concomitante dos requisitos legais, mostra-se incabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Registre-se, por oportuno, a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT), cujo objeto consiste em: “Definir qual o recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório”.

Dessa forma, considerando a existência de determinação expressa de suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, impõe-se o sobrestamento do julgamento de mérito do presente recurso até o deslinde definitivo do IRDR n. 15/TJMT, momento em que se definirá, com eficácia vinculante, a tese jurídica aplicável à controvérsia.
[...]”. (Decisão Monocrática, Id. 352805352).

Ao analisar as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, em dois pontos: primeiro, na alegada contradição entre o indeferimento do efeito suspensivo e o sobrestamento do julgamento de mérito do agravo de instrumento; segundo, na suposta necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, em razão de decisão posterior deste e. Tribunal que, segundo o agravante, deveria prevalecer sobre pronunciamento anterior em sentido diverso.

Ocorre que nenhuma dessas teses autoriza a reforma da decisão agravada.

De início, não há contradição entre o indeferimento do efeito suspensivo e a determinação de sobrestamento do julgamento de mérito do agravo de instrumento, pois tais providências incidem sobre planos processuais distintos e possuem pressupostos próprios.

Com efeito, o IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000, Tema n. 15/TJMT, tem por objeto definir o recurso cabível – apelação ou agravo de instrumento – contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de RPV ou precatório.

A afetação temática, portanto, está circunscrita à adequação da via recursal, razão pela qual o sobrestamento do presente agravo de instrumento se justifica para evitar julgamento definitivo antes da fixação da tese vinculante. Todavia, essa providência não implica, por si só, a suspensão automática dos efeitos da decisão agravada, tampouco a paralisação necessária dos atos executórios na origem.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende de juízo cautelar próprio, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Assim, embora o julgamento de mérito do agravo de instrumento deva aguardar o deslinde do Tema n. 15/TJMT, a suspensão da eficácia da decisão recorrida somente seria cabível se demonstrados os requisitos legais da tutela recursal, o que, em juízo de cognição sumária, não se verificou na hipótese.

Nessa perspectiva, o indeferimento do efeito suspensivo não representa autorização autônoma para a prática de atos executivos, nem pronunciamento definitivo sobre a correção dos cálculos homologados. Significa apenas que, em cognição sumária, não se verificou fundamento jurídico suficiente para suspender a eficácia da decisão agravada. Da mesma forma, o sobrestamento do recurso não pode ser convertido em efeito suspensivo automático. Admitir solução diversa implicaria atribuir ao IRDR efeito mais amplo do que o decorrente de sua afetação temática, dispensando a parte agravante do ônus de demonstrar os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

No tocante à probabilidade de provimento do agravo de instrumento, a decisão agravada consignou que a controvérsia relativa à necessidade de prévia liquidação no cumprimento individual já havia sido examinada no curso destes autos, especialmente no agravo de instrumento n. 1004838-25.2019.8.11.0000, ocasião em que se afastou a indispensabilidade de nova apuração do percentual devido, diante da força vinculante do índice de 11,98% fixado na sentença coletiva.

Todavia, a aplicação do critério de prevalência da coisa julgada formada por último pressupõe a prévia constatação de efetivo conflito entre comandos judiciais dotados de idêntico alcance objetivo e subjetivo, incidentes sobre a mesma relação jurídica processual, o que não se extrai, de plano, das razões recursais. Tal verificação demanda análise mais aprofundada da extensão das decisões invocadas, da identidade entre os pronunciamentos confrontados e da repercussão específica de cada um deles sobre o presente cumprimento individual, providência incompatível com a cognição sumária própria do pedido de efeito suspensivo.

Além disso, a alegação de risco ao erário, fundada na possibilidade de expedição de requisição de pagamento em valor expressivo, não supre a ausência de demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso.

Os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida excepcional.

Desse modo, a manutenção da eficácia da decisão agravada decorre da ausência dos pressupostos legais para sua suspensão, e não de eventual incompatibilidade com o sobrestamento do recurso. O julgamento de mérito do agravo permanece suspenso até a definição da tese vinculante; a decisão recorrida, por sua vez, conserva sua eficácia enquanto não demonstrados os requisitos próprios para atribuição de efeito suspensivo.

Portanto, não se verifica o alegado paradoxo processual, mas apenas a coexistência de providências distintas e compatíveis: o sobrestamento do julgamento de mérito do recurso, em razão da pendência do IRDR, e o indeferimento da tutela recursal, por ausência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Por fim, registre-se que, mantidos os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, e não tendo o agravante apresentado elementos suficientes para infirmá-los, é legítima a preservação das razões de decidir anteriormente adotadas, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC
[...]”. (STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.5.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 352805352, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026